Tribunal: TJSP
Processo: 0000142-79.2013.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ção de ações dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença" e definiu, no REsp 1.647.879/SP, que é necessário levar em conta as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda (Tema 667) – Liquidação reexaminada - Acórdão reapreciado e modificado por força da determinação da C. Presidência da Seção de Direito Privado, após a interposição de Recurso Especial (art. 1.030, II, do CPC/2015) - Aplicação do decidido nos REsp 1.387.249/SC e 1.647.879/SP.
Acórdão mantido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0000142-79.2013.8.26.0153; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Denise Andréa Martins Retamero

Comarca:

Cravinhos

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA FIXA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - O E. STJ firmou o entendimento no REsp Repetitivo no 1.387.249/SC que "o cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença" e definiu, no REsp 1.647.879/SP, que é necessário levar em conta as operações de grupamento e desdobramento

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA FIXA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - O E. STJ firmou o entendimento no REsp Repetitivo no 1.387.249/SC que "o cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença" e definiu, no REsp 1.647.879/SP, que é necessário levar em conta as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda (Tema 667) – Liquidação reexaminada - Acórdão reapreciado e modificado por força da determinação da C. Presidência da Seção de Direito Privado, após a interposição de Recurso Especial (art. 1.030, II, do CPC/2015) - Aplicação do decidido nos REsp 1.387.249/SC e 1.647.879/SP.
Acórdão mantido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000648798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000142-79.2013.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que são apelantes MARIA
APARECIDA LOPES LEPLACHADE (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE MARCELO
MORAES VERCESI (JUSTIÇA GRATUITA), ADALBERTO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ADRIANA BRAZ MATSUNO (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
CESAR ADOLPHO (JUSTIÇA GRATUITA), OTACILIO MARIANO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
SOLANGE SOARES GONÇALVES DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROSANA DOS REIS MATTO VENANCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 2/9
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10.516
APELAÇÃO No 0000142-79.2013.8.26.0153
COMARCA: CRAVINHOS
APELANTES:
MARIA
APARECIDA
LOPES
LEPLACHADE,
JOSÉ
MARCELO
MORAES
VERCESI, ADALBERTO DA SILVA, ADRIANA
BRAZ MATSUNO, PAULO CESAR ADOLPHO,
OTACILIO MARIANO DE OLIVEIRA, SOLANGE
SOARES GONÇALVES DE ABREU, ROSANA DOS
REIS MATTO VENÂNCIO
APELADO:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO S/A TELESP (VIVO)
JUIZ
PROLATOR:
EDUARDO
ALEXANDRE
YOUNG ABRAHÃO
APELAÇÃO CÍVEL TELEFONIA FIXA CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA

SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES - O E. STJ firmou o entendimento no REsp Repetitivo
no 1.387.249/SC que “o cumprimento de sentença condenatória
de complementação de ações dispensa, em regra, a fase de
liquidação de sentença” e definiu, no REsp 1.647.879/SP, que é
necessário levar em conta as operações de grupamento e
desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão
das ações e o trânsito em julgado da demanda (Tema 667)
Liquidação reexaminada - Acórdão reapreciado e modificado
por força da determinação da C. Presidência da Seção de
Direito Privado, após a interposição de Recurso Especial (art.
1.030, II, do CPC/2015) - Aplicação do decidido nos REsp
1.387.249/SC e 1.647.879/SP.
Acórdão mantido, com observação.
VISTOS.
O v. acórdão de fls. 368/387 negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 3/9
provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao
recurso da ré, para condenar a ré ao pagamento do valor
correspondente à diferença acionária, considerado o valor
patrimonial das ações na data da integralização do capital, bem
assim dos dividendos, juros sobre o capital e bonificações
correspondentes, a ser apurado em liquidação de sentença,
observando-se o disposto na Súmula n. 371 do STJ.
Opostos embargos de declaração pela
TELEFÔNICA BRASIL (fls. 390/399), foram rejeitados (fls.
410/418), o que motivou a interposição de Recurso Especial (fls.
421/445), que não foi contrariado (fl. 501).
Em decorrência de afetação, sob o
regime dos recursos repetitivos, a Presidência da Seção de
Direito Privado determinou a suspensão do recurso especial até o
julgamento final da controvérsia (fl. 502).
Ao apreciar a admissibilidade do
recurso, diante do posicionamento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no
1.387.249/SC, sobre a possibilidade de ser dispensada a fase de
liquidação de sentença, e no REsp no 1.647.879/SP, que
considerou a necessidade de levar em conta as operações de
grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data
de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 4/9
Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado determinou
que os autos fossem a mim devolvidos para reexame da questão,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (fls. 274/276).
É o relatório.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento, no Recurso Especial Repetitivo
no 1.387.249/SC (tema 667), de que “o cumprimento de
sentença condenatória de complementação de ações dispensa,
em regra, a fase de liquidação de sentença” nas ações por
complementação de ações, conforme ementa a seguir transcrita:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL.
BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
O cumprimento de sentença condenatória de
complementação de ações dispensa, em
regra, a fase de liquidação de sentença.
2. Aplicação da tese ao caso
concreto.
3.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
Nesse contexto, o v. acórdão merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 5/9
modificação, porquanto manteve a decisão de primeiro grau que
determinou a liquidação da sentença por arbitramento.
À vista do Recurso Especial n.
1.387.249/SC, a fase de liquidação de sentença passa a ser
desnecessária, podendo ser dispensada.
No mais, para o cálculo da indenização
deverão ser empregados os critérios decididos pelo E. Superior
Tribunal de Justiça como suficientes:
“Dando
sequência
à
fórmula
matemática, o valor da indenização pode ser
expresso nesses termos: Vf = [(Cp/Vp) - Qs]
x Fc x Ct Sendo "Vf" o valor da indenização
pelas ações da telefonia fixa, "Fc" o fator de
conversão e "Ct" a cotação no fechamento
do pregão da bolsa de valores no dia do
trânsito
em
julgado
da
ação
de
conhecimento. O valor da indenização pelas
ações da telefonia móvel (Vm) é obtido pela
mesma fórmula, observando-se que "Qs",
"Fc" e "Ct" são os específicos da telefonia
móvel. Todas as variáveis constantes dessa
fórmula
são
obtidas
por
meio
de
documentos em poder da companhia ou de
terceiros. O capital investido (Cp) é o preço
que consta no contrato de participação
financeira. "Vp" é o valor patrimonial da
ação obtido a partir do balancete mensal que
consta na contabilidade da companhia. "Qs"
é a quantidade de ações efetivamente
subscritas, conforme registrado no livro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 6/9
registro de ações nominativas ou nos
extratos da instituição depositária de ações
escriturais (cf. art. 31, § 1o, e 35 da Lei
6.404/76). "Ct" é a cotação das ações da
companhia no fechamento do pregão da
bolsa de valores, informação pública,
disponível no site da BM&FBOVESPA
("www.bmfbovespa.com.br"). Por fim, "Fc"
é o fator de conversão, registrado no
protocolo de cada operação societária,
conforme disposto no art. 224, inciso I, da
Lei 6.404/76, litteris:
Art.
224.
As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade existente
constarão de protocolo firmado pelos órgãos
de administração ou sócios das sociedades
interessadas, que incluirá: I - o número,
espécie e classe das ações que serão
atribuídas em substituição dos direitos de
sócios que se extinguirão e os critérios
utilizados para determinar as relações de
substituição;” (trecho extraído do Recurso
Especial Repetitivo no 1.387.249/SC).
Destarte,
pode-se
afirmar
que
o
cumprimento da sentença condenatória em demandas por
complementação de ações depende apenas de informações
disponíveis na própria companhia ou em poder de terceiros,
além de operações aritméticas elementares.
No mais, conclui-se também que, com
o julgamento do Recurso Especial n. 1.647.879/SP, o E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 7/9
Superior Tribunal de Justiça reforçou a tese no sentido de que,
nos contratos de participação financeira para aquisição de linha
telefônica, o valor patrimonial da ação deve ser apurado com
base no balancete do mês da integralização, consoante Súmula
371 do próprio STJ, que havia consolidado o entendimento de
que “Nos contratos de participação financeira para aquisição
de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é
apurado com base no balancete do mês da integralização” e,
conforme registrado no v. acórdão proferido por esta 24a Câmara
de Direito Privado.
Esse critério, certamente, está em
consonância com os demais já mencionados acima.
Tem-se também, de acordo com o
decidido no Recurso Especial no 1.647.879/SP, que é
necessário
considerar
as
operações
de
agrupamento e
desdobramento acionários ocorridos entre a data da emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO
RECONHECIDA.
PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025
DO
CPC/2015.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 8/9
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
GRUPAMENTO
ACIONÁRIO,
NO
CÁLCULO
DA
INDENIZAÇÃO.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
N.o
1.387.249/SC.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
O Relator, Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, esclareceu nas razões do seu voto que:
“Com efeito, conforme se verifica
no acórdão proferido pela Segunda Seção
desta Corte Superior, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria,
processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas
à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o
número de ações apurado com base no
balancete
mensal
(Súmula
371/STJ),
multiplicado por um fator de conversão, o
qual engloba o grupamento de ações.”
Isso porque o quantitativo de ações
apurado na data da integralização não corresponde ao mesmo
número de ações referente às empresas sucessoras, em virtude da
realidade do mercado acionário.
Conclui-se, portanto, que o v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000142-79.2013.8.26.0153 - Cravinhos - VOTO No 9/9
deverá ser complementado para constar o entendimento firmado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo no 1.387.249/SC e no Recurso Especial no
1.647.879/SP, qual seja, os critérios de apuração da indenização
cabível ao caso concreto, conforme fórmula aplicável, bem
como, para a finalidade de quantificação das ações que serão
complementadas, respeitados os agrupamentos acionários
eventualmente ocorridos que deram origem à sociedade
empresarial sucessora.
Pelo
exposto,
mantém-se
o
v.
acórdão, com observação.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora